Tribunal: TJES
Processo: 0000167-06.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000167-06.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: DAYANE NASCIMENTO LIMA PALAURO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão. Não constam dos autos documentos pertinentes à condição financeira da recorrida, restando lastrear a análise na declaração de insuficiência, a qual basta para subsidiar a concessão.

2. No ato da contratação do plano de saúde a recorrida foi informada que não seria aplicado o período de carência em virtude de ação promocional, sendo surpresada com a negativa de cobertura sob tal argumento.

3. Os incisos III e VIII, do artigo 6º, do CDC devem ser observados
in casu
à luz da regra geral que exige dos contratantes guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé (artigo 422 do CC), aos quais não se atentaram as recorrentes.

4. Devida a condenação por danos morais a fim de compensar o abalo sofrido pela parte recorrida. Valor de acordo com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência pátria.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000167-06.2021.8.08.0059

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: DAYANE NASCIMENTO LIMA PALAURO

JUIZ DE DIREITO: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
, irresignadas com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial de ação de indenização por danos morais formulados por
DAYANE NASCIMENTO LIMA PALAURO
.

Em suas razões recursais,
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
aponta não fazer a autora jus à concessão do benefício da justiça gratuita, bem como que a dispensa do cumprimento do período de carência ocorreria somente para contratos com vigência iniciada até o dia 01/01/2021, o que não ocorreu na hipótese - a apelante contratou seu plano com vigência válida para o dia 02/01/2021. Desse modo, pugna pela reforma da sentença vindicando a rejeição do pleito ou a minoração do valor da indenização.

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, de igual modo, sustentou não ter havido ato ilícito pela exigência de carência, já que o contrato não contemplava isenção, e pleiteou de forma subsidiária a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização.

Pois bem. A sentença não merece reparo, a começar pela gratuidade de justiça assegurada em favor da recorrida.

Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Não constam dos autos documentos pertinentes à condição financeira da recorrida, restando lastrear a análise na declaração de insuficiência, a qual, nos termos antes mencionados, basta para subsidiar a concessão.

Quanto ao pleito indenizatório deduzido, narrou a apelada ter contratado plano de saúde junto à primeira apelante, com intermediação feita pela segunda apelante, para uso pessoal, qualificando seu filho como dependente.

Nessa trilha, diz que no ato de contratação do plano foi informada que não seria aplicado o período de carência em virtude de ação promocional, sendo asseverado pelo preposto da apelante que o seu plano de saúde gozaria deste benefício.

Assim sendo, em plena pandemia do COVID 19, a apelada, que reside em Timbuí (Fundão), viajou para Vitória para que seu filho, nascido em 25/11/2020, fosse consultado já em 01/2021. Entretanto, na ocasião da consulta foi informada que não havia cobertura já que o seu plano ainda estaria em período de carência.

Após este fato, a recorrida entrou novamente em contato com o preposto da segunda recorrida, inclusive via aplicativo de mensagens (capturas de tela dos contatos em diversas plataformas às fls. 56/80),
o qual reafirmou que inexistia carência n
o
plano contratado, bem como prontificou-se a entrar em contato com a primeira requerida para solucionar a questão
, o que não ocorreu.

É certo que “a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva ou ilegal. O prazo de carência normalmente varia de acordo com o procedimento médico ou hospitalar, e a Lei 9.656/98 estabelece limites máximos de carência” (TJES, Apelação Cível Nº 0019396-24.2018.8.08.0048, julgado em 21/06/2022).

Ocorre que apelada foi informada no ato da contratação sobre a dispensa de carência, tanto que subscreveu documento apartado e destacado veiculando tal opção (fl. 29),
não tendo sido trazida aos autos comprovação de que optou pela postecipação do termo inicial de vigência do contrato
ciente do
prejuízo ao benefício da isenção de carência
.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º.

Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), assim também “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (artigo 6º, III do CDC).

Referidas previsões específicas devem ser tomadas à luz da regra geral que exige dos contratantes guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé (artigo 422 do CC), aos quais não se atentaram as recorrentes.

Aferível restou, nesse passo, o dano moral indenizável à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois preenchidos os requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$8.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida.

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários devidos.

É como voto.

DES.

JO
RGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.